Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713592-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LUCAS MENDES AGRAVADO: CONSORCIO HELIO PRATES, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, KLAO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria para cumprir o despacho de ID 57708833, observando-se o endereço indicado pelo agravante na petição de ID 60181125. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator